Tribunal: TJSP
Processo: 1043695-85.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - CONCESSÃO DE PRESTAÇÃO ACIDENTÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA - ABSTENÇÃO RECURSAL POR PARTE DO VENCIDO – PEDIDO, PELA PRÓPRIA AGU, DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CEAB-DJ PARA IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO – DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE CONCORDÂNCIA COM A DECISÃO SINGULAR - DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA QUE EXPRESSA

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - CONCESSÃO DE PRESTAÇÃO ACIDENTÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA - ABSTENÇÃO RECURSAL POR PARTE DO VENCIDO – PEDIDO, PELA PRÓPRIA AGU, DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CEAB-DJ PARA IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO – DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE CONCORDÂNCIA COM A DECISÃO SINGULAR - DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA QUE EXPRESSA ENTENDIMENTO COINCIDENTE COM A MANIFESTAÇÃO DO INSS – ART. 496, § 4o, IV, DO CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – ALMOXARIFE – EVENTO "IN ITINERE" – MALES COLUNARES (ENTORSE NA COLUNA E HERNIA DE DISCO EM L5-S1) – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR RECONHECIDO – AUXÍLIO-DOENÇA - BENEFÍCIO DEVIDO – DECISÃO DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

Reexame necessário não conhecido. Apelo da autora desprovido.